Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732520-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS GUSTAVO ZAGO NASCIMENTO APELADO: PARPERFEITO COMUNICACAO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil), intime-se o apelado/réu PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível preclusão da impugnação da gratuidade de justiça apresentada apenas em contrarrazões, uma vez que na contestação inexiste impugnação ao pedido formulado pelo autor na própria petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora